Tribunal: TJES
Processo: 5012007-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-87.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VITOR PEREIRA DE ASSIS
APELADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012007-87.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VÍTOR PEREIRA DE ASSIS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal e inadmitiu o apelo no capítulo residual referente ao inciso I do art. 37 da Constituição Federal. O recorrente busca a reforma do julgado para reconhecer nulidade em exame psicossomático e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido cumpre o dever de fundamentação estabelecido no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre o indeferimento de provas e critérios de exame psicossomático configura violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, estabelece que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige decisões fundamentadas, ainda que de forma sucinta, sem obrigatoriedade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O Tribunal de origem apresentou fundamentação exauriente ao concluir pela legalidade do certame com base na Lei Estadual nº 3.196/78 e nas normas do edital, o que afasta a alegação de deficiência na prestação jurisdicional.

A jurisprudência da Suprema Corte, consolidada no Tema 660, orienta que a discussão sobre cerceamento de defesa e devido processo legal configura ofensa reflexa à Constituição Federal quando a solução da lide depende da análise de normas infraconstitucionais, como o Código de Processo Civil e o edital do concurso.

A decisão agravada aplicou com acerto a sistemática da repercussão geral, mantendo harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige fundamentação nas decisões judiciais, embora dispense o exame detalhado de todas as alegações ou provas produzidas.

A suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional quando a controvérsia exige a análise prévia de legislação infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º, inciso I do art. 37 e inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; Lei Estadual nº 3.196/78.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG); STF, Tema 660 (ARE 639.228 RG); STF, Súmula 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012007-87.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VÍTOR PEREIRA DE ASSIS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (id. 18650776) interposto por VITOR PEREIRA DE ASSIS em face da decisão monocrática proferida por esta Vice-Presidência (id. 18061542) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (Temas 339 e 660 do STF) e inadmitiu o apelo no capítulo residual atinente ao artigo 37, inciso I, da CF, ante o óbice da Súmula 279 do STF.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada equivocou-se ao aplicar o Tema 660 do STF, uma vez que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente do indeferimento de prova pericial seria direta e imediata, prescindindo do exame de normas infraconstitucionais; e (ii) o Tema 339 do STF não afasta a necessidade de apreciação das alegações formuladas, pois o que se impugna não é a ausência de exame pormenorizado, mas a ausência de exame das alegações em si.

Contrarrazões apresentadas pelo INSTITUTO AOCP (id. 19264171) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 19348195), ambas pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do agravo.

Inicialmente, insta consignar que a irresignação do agravante não prospera. Isso porque a decisão agravada aplicou com acerto a sistemática da repercussão geral.

No que tange à alegada deficiência na fundamentação do julgado, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG), fixou a tese de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". No caso vertente, o Tribunal enfrentou a matéria de forma exauriente, concluindo pela legalidade do certame com base na Lei Estadual nº 3.196/78 e no Edital.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), incide o Tema 660 do STF (ARE 639.228 RG). A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que a discussão sobre o indeferimento de provas e o devido processo legal, quando exige a análise de normas infraconstitucionais (neste caso, o Código de Processo Civil e o Edital do Concurso), configura ofensa reflexa, o que inviabiliza o Recurso Extraordinário.

Pelo exposto, em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.